Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702833-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVALDO DA SILVA CARVALHO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelo agravante (ID 77510535), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No caso em exame, a parte autora interpôs agravo de instrumento, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O contracheque apresentado pelo recorrente (ID 252434109 dos autos de origem) indicam renda mensal líquida aproximada de R$ 7.000,00 e bruta superior a R$13.000,00. Não foram acostados aos autos documentos aptos a comprovar a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência. Indefiro o benefício em favor do agravante, considerando que aufere rendimento bruto muito superior a 5 salários mínimos, parâmetro constante da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora